Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722153-43.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. AGRAVADO: MARIA JANETE ROCHA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposta em face de MARIA JANETE ROCHA VIEIRA: “Trata-se de procedimento de cumprimento provisório de sentença agitado por MARIA JANETE ROCHA VIEIRA em desfavor de CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direito reconhecido no título. A parte dispositiva da sentença proferida nos autos de origem (0738207-73.2021.8.07.0001) possui a seguinte parte dispositiva. Vejamos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em partes, o pedido para CONDENAR os requeridos, tão somente, a aceitarem o pagamento do saldo devedor da alienação fiduciária do imóvel objeto do feito e, consequentemente, RECONHECER a sub-rogação legal da autora no contrato de empréstimo. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando as novas regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca, deverá haver a condenação das duas partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Distribuo o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários na seguinte proporção: 70% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora em favor dos patronos dos réus, divididos igualmente, 30% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte ré em favor dos patronos da autora, também divididos igualmente por cada réu. Consigne-se que a exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em relação ao primeiro requerido, porque ele litiga sob o palio da justiça gratuita (ID 133105082). Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. Houve a interposição de recurso de apelação e o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso de apelação da Autora, bem como da segunda Ré, a fim de alterar a distribuição da verba sucumbencial. Vejamos: ISTO POSTO: I - Conheço e dou provimento ao recurso da Autora para condenar a segunda Ré ao fornecimento do “termo de quitação”, necessário ao “cancelamento do registro da propriedade fiduciária”, e para deferir a adjudicação compulsória do imóvel, nos termos da fundamentação. Arcará o primeiro Réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. II - Conheço e dou parcial provimento ao recurso da segunda Ré para atribuir à Autora ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa. Interpostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados pela Superior instância. Foi interposto Recurso Especial que restou inadmitido pelo E. TJDFT. Os autos principais aguardam o julgamento do AREsp n. 2910548/DF. São três os direitos reconhecidos no título: fornecimento do termo de quitação do financiamento do imóvel objeto do feito, para fins de cancelamento do registro de propriedade fiduciária, adjudicação compulsória do imóvel e honorários advocatícios em favor do patrono da Autora. No tocante ao crédito relativo aos honorários de sucumbência, com o início do procedimento e a intimação para cumprimento do julgado, foi apresentada impugnação (ID 211945972), ao argumento de que na origem, houve o deferimento de gratuidade de justiça em favor do devedor (1o Executado). A parte credora se manifestou no ID 215601468, comprovando alteração na situação econômica do devedor. No ID 217062670, foi proferida decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, devido à comprovação da aptidão financeira do devedor. A Defensoria Pública se manifestou no feito (ID 218678167), informando a constituição de advogado particular pelo 1o Executado e pugnando pelo descadastramento do órgão no feito. Foi expedido mandado ao Executado para regularização de sua representação processual (ID 222912484), devidamente cumprido no ID 225089062 (em 07.02.2025), com prazo para manifestação até 28.02.2025. Todavia, o Executado tornou aos autos tão somente em 12.03.2025 (ID 228723608), questionando os efeitos da revogação da gratuidade de justiça. Deste modo, reputo intempestiva a insurgência do Executado, porquanto deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Ainda que assim não fosse, o Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas, quando for o caso, ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 228723608 e mantenho a decisão proferida no ID 217062670. Passo à análise do petitório de ID 226062059, no tocante à obrigação de fazer. Alega o 2o Executado que nos autos de origem (processo n. 0738207-23.2021.8.07.0001) há depósito judicial para pagamento do saldo da operação, o qual não foi levantado pelo banco. Aduz que está impossibilitado de emitir o termo de quitação, pois seu sistema necessita da entrada do valor consignado para que a operação seja dada como liquidada. Ocorre que o julgado proferido no feito de origem não condicionou o cumprimento da obrigação ao levantamento de valores, tampouco a questão foi submetida à reapreciação via Recurso Especial, de modo que deve ser cumprida nos termos do Acórdão. Ante exposto, com o trânsito em julgado da presente decisão, deverá a parte Executada comprovar o cumprimento da obrigação. Intime-se e cumpra-se.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 235927931) opostos pela Exequente em face da decisão proferida no ID 235009309. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” O Agravante sustenta que a obrigação de fornecer termo de quitação imposta na decisão agravada torna-se inviável sem o levantamento dos valores depositados judicialmente, uma vez que o sistema interno da instituição financeira não permite a emissão de termo de quitação sem a entrada dos valores. Salienta que o valor depositado é incontroverso e está vinculado ao processo de origem, conduzido pela 4a Vara Cível de Brasília, razão pela qual não haveria prejuízo à parte agravada caso autorizado o levantamento da quantia. Afirma que a obrigação determinada na decisão agravada depende, técnica e sistemicamente, do levantamento dos valores consignados para permitir a liquidação da operação e consequente emissão do termo de quitação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, autorizando o levantamento da quantia depositada nos autos de origem. Preparo recolhido (IDs 72543088). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0701749-34.2025.8.07.9000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: “Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90).” Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012).” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator